Tribunal: TJSP
Processo: 1069985-45.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente JOÃO LUQUE efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Demais autores que não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratos firmados mediante planta comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e transferência do direito de uso que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação das sentenças.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069985-45.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDREA MARIA CHIARANDA, JOÃO JOSÉ DA COSTA, JOÃO LUQUE, MARIA
DE LOURDES DOS SANTOS SILVA DOS SANTOS, MARIA MADALENA
SANTOS CARNEIRO, MIRALVA RODRIGUES COSTA, MIRIAM TERESA
BARBOSA PACHECO e AVELINO GONÇALVES, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069985-45.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80679
APELAÇÃO CÍVEL No 1069985-45.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTES: ANDREA MARIA CHIARANDA, JOÃO JOSÉ DA COSTA, JOÃO
LUQUE, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA DOS SANTOS, MARIA
MADALENA SANTOS CARNEIRO, MIRALVA RODRIGUES COSTA, MIRIAM TERESA
BARBOSA PACHECO E AVELINO GONÇALVES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e
indeferiu a inicial em relação aos demais.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de
defesa.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente JOÃO
LUQUE efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o
período delimitado na ação coletiva Demais autores que não são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 Contratos firmados mediante planta
comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e
transferência do direito de uso que não legitimam os apelantes ao
recebimento da diferença acionária Confirmação das sentenças.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ANDREA MARIA CHIARANDA E OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença
proferida nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou
improcedente o pedido em relação a MARIA MADALENA SANTOS CARNEIRO e
ANDREA MARIA CHIARANDA e indeferiu a petição inicial em relação a JOÃO JOSE DA
COSTA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA DOS SANTOS, MIRALVA
RODRIGUES
COSTA,
MIRIAM
TERESA
BARBOSA
PACHECO
e
AVELINO
GONÇALVES, condenando os vencidos ao pagamento dos ônus da sucumbência,
respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam a nulidade da sentença, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069985-45.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
medida em que não foram apresentados todos os documentos determinados na decisão
anterior que determinou a inversão do ônus da prova, infomando a existência de uma
disparidade dos números apresentados nas radiografias, o que carece de perícia para
maiores esclarecimentos. Prosseguem, alegando a ocorrência de cerceamento de
defesa, pela falta de oportunidade para especificação de provas, indicando que deve ser
realizada prova técnica no banco de dados da apelada para maiores esclarecimentos.
Aduzem que se está diante de uma relação de consumo, devendo ser cumprida a
inversão do ônus da prova, não bastando a radiografia juntada, prequestionando os
artigos citados (arts. 926, 927, III; 1.022, p.ú., I e 502, todos do CPC; 5o, XXXVI da CF;
109, I, 202 e 206 da Lei 6.404/76). Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, não se afigura presente a nulidade da sentença. Ao que
consta, a decisão foi pautada nos documentos juntados pela requerida, em cumprimento
à determinação da inversão do ônus da prova, sendo certo que a radiografia, como se
verá melhor adiante, basta para demonstrar a modalidade da contratação havida entre as
partes. Ainda, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa, considerando que os
elementos trazidos ao conhecimento do juízo bastaram para a formação de sua
convicção, podendo dispensar provas desnecessárias e que somente retardariam a
prestação jurisdicional.
Passando ao mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069985-45.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso concreto, apenas e tão somente JOÃO LUQUE faz jus ao
recebimento da diferença acionária, pois firmou o contrato nas condições estabelecidas
na ação coletiva.
Já os demais autores firmaram a contratação em modalidades
diversas (PCT planta comunitária de telefonia, tarifa de habilitação ou transferência do
direito de uso), o que não os autoriza a pleitear a diferença acionária. Assim, correta a
sentença que indeferiu a inicial em relação à parte dos autores e julgou improcedente o
pedido, em relação aos demais.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Desnecessária a realização de perícia, na medida em que a
radiografia indica os dados obtidos junto ao sistema mantido com o banco, com as
principais informações a respeito do contrato, não tendo os autores trazido qualquer
documento ou início de prova para elidir a veracidade das informações apresentadas
pela empresa. Logo, ela se desincumbiu do ônus imposto pela atribuição do ônus da
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069985-45.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Neste ponto, cumpre dizer que esse encargo foi satisfatoriamente
cumprido pela ré, demonstrando que os autores não possuem qualquer direito. Cabe
aqui anotar que os documentos apresentados pela ré contém todas as informações
sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e os dados essenciais para apuração de eventual direito a diferenças
acionárias (data do contrato e sua modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes
apresentar documento apto a afastar a credibilidade daqueles juntados pela executada,
mas desse ônus eles não se desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Por fim, dispensável a menção a cada artigo de lei citado pela parte
(arts. 926, 927, III; 1.022, p.ú., I e 502, todos do CPC; 5o, XXXVI da CF; 109, I, 202 e 206
da Lei 6.404/76), quando o julgado cumpriu o art. 371 do CPC, o que permite o
aviamento de recursos para as Instâncias Superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator